Tribunal: TCU
Processo: 021.281/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente e considerou parcialmente procedente denúncia sobre ocorrência de irregularidade na contratação de empresa para a realização do 8o Congresso Riopharma, sem que se tivesse adotado o devido processo licitatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Marcus Vinícius Romano Áthila contra o Acórdão 985/2019-TCU-Plenário , prolatado em sede de denúncia de irregularidade praticada no âmbito do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei n. 8.443/1992, c/c arts. 278, caput, 286 e 285 do RI/TCU e 53, caput, da Resolução TCU n. 259/2014 em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.